Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DA GUARDA. PREJUÍZO AO MENOR. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. Tratando-se a discussão quanto à guarda de menor, deve-se esta observar primordialmente o seu melhor interesse.
2. À luz do melhor interesse do menor, não é prudente a modificação dos moldes da guarda previamente estabelecida, em caráter precário em sede de antecipação de tutela, quando desprovidos os autos de comprovação inequívoca de grave prejuízo à criança, devendo-se aguardar o desenvolvimento probatório na fase instrutória no processo principal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.